Tribunal: TJMT
Processo: 0004136-61.2018.8.11.0023
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004136-61.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKISON ILGNER CIRIANO PAIVA - CPF: 022.110.351-16 (APELANTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), RONILSON PEREIRA AZEVEDO - CPF: 020.809.031-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS DA SILVA VIEIRA (VÍTIMA), FRANCIVANI DA CONCEICAO COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Recurso de apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ingresso em contramão sob efeito de álcool. Pedido de detração penal e cumprimento da pena acessória. Perdimento de fiança. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida nos autos da ação penal que condenou o réu pela prática de três homicídios culposos na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, com pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e suspensão do direito de dirigir. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da detração penal referente ao período de recolhimento domiciliar noturno para fins de alteração do regime inicial; (
ii
) o reconhecimento do exaurimento da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir; e (
iii
) a cassação do perdimento da fiança decretado na sentença.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração penal e consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena; (
ii
) saber se a medida cautelar de suspensão provisória do direito de dirigir pode ser considerada como cumprimento da pena acessória de suspensão da habilitação; e (
iii
) saber se é cabível o perdimento da fiança decretado na sentença condenatória, mesmo antes do trânsito em julgado e sem descumprimento das condições impostas.

III. Razões de decidir

3. A detração penal decorrente de recolhimento domiciliar noturno constitui questão de execução penal, por demandar análise detalhada do cumprimento das medidas cautelares ao longo do tempo, sendo incabível sua aferição no juízo de conhecimento.

4. O cômputo da medida cautelar de suspensão provisória do direito de dirigir como cumprimento da pena acessória exige a verificação de atos administrativos e documentação específica, atribuições próprias do Juízo da Execução Penal.

5. O perdimento da fiança somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da condenação e diante do não comparecimento do réu para início da execução da pena, sendo vedada sua decretação antecipada sem fundamento legal ou descumprimento das condições.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para cassar o decreto de perdimento da fiança, com remessa da análise ao Juízo da Execução Penal após o trânsito em julgado da condenação.

Tese de julgamento:
"1. O cômputo de recolhimento domiciliar noturno para fins de detração penal é matéria de execução penal. 2. A verificação do cumprimento de medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, para fins de abatimento da pena acessória, compete ao Juízo da Execução Penal. 3. É indevido o perdimento da fiança decretado antes do trânsito em julgado e sem descumprimento das obrigações legais pelo réu."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, “c”; CTB,
arts
. 293 e 294.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
REsp 1.977.135/SC (Tema 1155), Terceira Seção, j. 14.12.2022; STJ, CC 161.436/PR, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 28.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
p
or
Jackison

Ilgner

Ciriano
Paiva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de Peixoto de Azevedo
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0004136-61.2018.8.11.0023, que julgou
procedente a pretensão acusatória apresentada na denúncia, para conde
ná-l
o
pela prática do delito de homicídio culposo n
a direção de veículo automotor
(art. 302
, § 3º,
do Código de Trânsito Brasileiro),
por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal
,

impondo-lhe a pena de
6
(
seis
) anos
de reclusão, no regime inicial semiaberto
e
a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
.

Nas razões
constantes no

ID
291067416
,
a defesa
postula

pelo reconhecimento da detração
penal referente ao período no qual o apelante cumpriu
medida cautelar d
e
recolhimento
domiciliar
noturno e a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
e ainda o
reconhecimento do integral cumprimento e exaurimento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, ao argumento de que a medida cautelar de suspensão provisória perdurou por lapso temporal superior ao máximo legal de 5 (cinco) anos
.

Por fim, postula
a cassação da decisão que determinou o perdimento da fiança, por ausência de violação às condições impostas e por
carência de fundamentação legal, sob o argumento de que não praticou qualquer das condutas elencadas nos artigos
341 e 344 do C
ódigo de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 291067418), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso no que tange aos pedidos de alteração de regime e de reconhecimento do cumprimento da pena acessória, sustentando ser
matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal. Contudo, anuiu ao pleito defensivo de reforma da sentença no que concerne ao perdimento da fiança, reconhecendo a mácula na decisão.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado nesta instância (ID 296426377), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para afastar o perdimento da fiança, por considerá-lo prematuro e desprovido de amparo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
não há questionamentos da defesa acerca da materialidade e da autoria delitiva dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela condução sob a influência de álcool, contra as vítimas
Francivani
da
Concei
çã
o
Costa,
Ronilson
Pereira Azevedo e Rubens da Silva Vieira
.

Portanto, é incontroverso que no dia
2/09/2018
, por volta
das 05
h05min, na Rodovia BR-163, o
apelante
Jackison

Ilgner

Ciriano
Paiva
, agindo com manifesta imprudência, após a ingestão de bebida alcoólica, conduzia o veículo VW/Saveiro e, ao invadir a pista de rolamento contrária em local de ultrapassagem proibida, colidiu frontalmente com a motocicleta em que trafegavam as três vítimas,
ceifando- lhes
a vida.

A denúncia foi recebida em
12/04/2019
(
ID 40334362), e após regular
tramitação da instrução processual
, em
sede de alegações finais por memoriais, o
Ministério Público
pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia (ID 291067408) e a defesa, desde então
,
não
controvertendo a autoria e a materialidade,
concentrou
sua tese na dosimetria da pena e no
pedido de
detração
referente ao
período de cumprimento de medidas cautelares para fins de fixação do regime inicial aberto
(ID 291067410).

No entanto, na
sentença condenatória
,
que condenou o apelante à pena de 6 anos de reclusão
,
no regime
inicial semiaberto, além da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
,
o magistrado
postergou a análise da detração para o Juízo da Execução Penal

e
decretou o
perdimento da fiança recolhida
.

DO PEDIDO DE DETRAÇÃO
E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O

apelante postula

no presente recurso
a detração do período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, para o fim de ver abrandado o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto,
com esteio no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1155
.

V
erifica-se que
no dia
04/09/2018
, foi concedida liberdade provisória ao
apelante
mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão,
dentre as quais fora aplicada a medida cautelar de recolhimento noturno, nos seguintes termos:
“
V) Recolher-se em sua residência das 22:00 horas às 06:00 horas
” e
não se desconsidera o entendimento da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o
REsp
1.977.135/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.155),
no sentido de que
o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status
libertatis
, deve ser computado para fins de detração penal, ainda que não haja monitoração eletrônica.

No entanto, é cediço que a norma
insculpida no artigo 387, § 2º, do
Código de Processo
Penal, conferiu ao juiz do processo de conhecimento a atribuição de, ao proferir a sentença condenatória, realizar um cômputo preliminar do tempo de
prisão provisória

para o fim específico
de definir o regime inicial, visando
evitar
que o sentenciado inicie o cumprimento da pena em regime mais grav
oso do que o legalmente cabível
.

Não obstante a literalidade do referido dispositivo legal, a
interpretação que tem prevalecido, contudo, é a de que essa competência do juiz sentenciante se restringe às hipóteses de prisão cautelar
propriamente dita [
prisão em flagrante, preventiva
ou
temporária
]
, cujo cômputo é de s
imples
verificação aritmética
e
ainda
somente
quando a detração for fim para alteração do regime
de cumprimento da pena.

A
alegada
detração
, no caso,
decorrente de medidas cautelares diversas
de
recolhimento noturno,
demanda uma análise mais complexa
, que envolve a conversão de horas de restrição em dias de pena, a verificação do efetivo e ininterrupto cumprimento da medida ao longo de anos e a análise de eventuais descumprimentos, tarefas estas que transbordam a esfera cognitiva do juízo de conhecimento e se amoldam
plenamente
à competência do Juízo da Execução Penal,
nos termos do que dispõe o artigo 66, inciso III, ‘c’
,
d
a Lei de Execução Penal.

Portanto, sem adentrar no mérito sobre o direito material à detração – que, em tese, assiste ao apelante, à luz da orientação dos Tribunais Superiores –, forçoso reconhecer que o momento processual para a sua postulação e o órgão jurisdicional competente para a sua análise e efetivação é o Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado e a expedição da respectiva guia de recolhimento.

A
ssim, a
decisão do magistrado
de primeiro grau,
ao postergar tal análise, mostrou-se, pois,
correta
.

Destarte, o pleito de alteração do regime inicial com base em tal cômputo resta, por ora, inviabilizado
.

DO ALEGADO EXAURIMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

A defesa
sustenta que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor já se encontra integralmente cumprida, uma vez que a medida cautelar de mesma natureza, imposta em
04/09/2018
, teria perdurado por tempo superior ao limite máximo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

No entanto, importa esclarecer que a defesa trata de institutos diversos para a mesma pretensão, porquanto
a medida cautelar de suspensão
provisória
do direito de dirigir, decretada com base no artigo 294 do CTB, cuja finalidade é acautelar a ordem pública e a incolumidade social durante a
instrução persecução penal não se confunde com
a pena de suspensão da habilitação
, sanção de natureza penal, aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e cujo cumprimento se inicia, formalmente, após o trânsito em julgado da condenação, nos termos da legislação de trânsito e das resoluções do CONTRAN.

É cediço que o período de cumprimento da medida cautelar deve ser computado no tempo da pena definitiva, em homenagem ao princípio do
ne bis in idem
. No entanto
, tal como ocorre com a detração da pena privativa de liberdade, a verificação do efetivo cumprimento da medida cautelar e o seu subsequente abatimento da sanção penal definitiva são atos de execução da pena.

Ademais, como bem pontuado pelo
Ministério Público,
em ambas as instâncias,
não há nos autos prova inequívoca e documental de que a suspensão provisória foi efetivamente implementada pelo órgão de trânsito
(DETRAN/MT) e
por qual período exato
.

Desse modo, como a
execução dessa penalidade envolve atos administrativos complexos, como a anotação no RENACH e a entrega do documento de habilitação, cuja comprovação é indispen
sável para o cômputo do período é certo que a
análise de eventual cumprimento da pena acessória, total ou parcial, é matéria
afeta, de forma inarredável, à competência do Juízo da Execução Penal, a quem caberá oficiar os órgãos competentes e realizar o cálculo para a declaração de extinção da punibilidade, se for o caso.

DO
ALEGADO
INDEVIDO
PERDIMENTO DA FIANÇA

Por fim, no que tange ao decreto de perdimento da fiança,
a
r. sentença, em seu dispositivo, decretou
"o perdimento de eventual fiança recolhida cujo valor será destinado a quem o Juízo das Execuções entender por bem receber"
.

Neste ponto, assiste plena razão ao apelante,
porquanto a fiança, no sistema processual penal
, constitui uma garantia real prestada pelo acusado para assegurar seu comparecimento a todos os atos do processo, bem como o eventual cumprimento das obrigações pecuniárias decorrentes da condenação.

As hipóteses de quebramento e de perdimento da fiança são taxativamente previstas na lei processual penal
, nos artigos
336 e
ss
do CPP
. O perdimento integral do valor, nos termos do diploma processual, ocorre quando o condenado, transitada em julgado a sentença, não se apresenta para o início do cumprimento da pena.

No caso
, o decreto de perdimento foi proferido no bojo da própria sentença condenatória, antes mesmo do trânsito em julgado
,
em um cenário no qual não havia qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do STJ:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 161.436 - PR (2018/0263634-4)
RELATOR:
MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
SUSCITANTE:
JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE GUAÍRA - SJ/PR
SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE TERRA ROXA - PR INTERES
. :
JUSTIÇA PÚBLICA INTERES
.:
EDERSON CAETANO VALVERDE EMENTA PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL A ANÁLISE DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA FIANÇA.

1. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Penal, se o réu se apresentar para cumprir a pena imposta em sentença transitada em julgado, o valor dado em garantia será a ele devolvido após as deduções previstas no artigo 336 do CPP (custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa).

2.
Considerando que a destinação da fiança somente pode ser decidida após o efetivo início do cumprimento da pena, o qual ocorre no curso da execução penal, impõe-se reconhecer a competência do Juízo da Execução para avaliar se não será o caso de perda da fiança, bem como para apreciar o pedido de devolução de eventual saldo remanescente após o abatimento dos encargos a que o acusado estiver obrigado
.

3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o suscitado, Juízo de Direito da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Terra Roxa - PR, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Joel Ilan
Paciornik
, Laurita Vaz, Jorge
Mussi
, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti
Cruz e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer e Ribeiro Dantas. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Nefi
Cordeiro. Brasília, 28 de agosto de 2019 (data do julgamento). Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator

Desse modo, a perda da fiança prematuramente é indevida, pois a
destinação do valor da fiança somente pode ser deliberada
após o trânsito em julgado da condenação
, e se
o réu se apresentar para o cumprimento da pena, o valor, após o pagamento das custas, da multa e de eventual indenização, deverá ser a ele restituído. Somente na hipótese de sua não apresentação é que se poderá cogitar do perdimento.

A decisão, nes
se aspecto
configura manifesto
error
in procedendo
, devendo ser cassada por esta Corte de Justiça para restabelecer a legalidade.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso,
tão somente para cassar o decreto de perdimento da fiança contido na r. sentença condenatória, determinando que a destinação do valor recolhido seja oportunamente analisada pelo juízo
da exe
cu
ção penal
, após o trânsito em julgado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025